Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 05 (CINCO) CARREGAMENTOS DISTINTOS DE DROGA, TOTALIZANDO 4.059KG DE MACONHA APREENDIDAS E VINCULADAS, EM TESE, AO GRUPO CRIMINOSO SUPOSTAMENTE LIDERADO PELO PACIENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. Não se observa ilegalidade na decisão impugnada, pois justificou a necessidade e a adequação da prisão preventiva do paciente, concluindo pelo estado de perigo que a sua liberdade representa para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos a indicar a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa, apresentando, assim, fundamentação idônea.
3. No caso dos autos, trata-se de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas interestadual, no âmbito da qual foram apreendidas elevadas quantidades de maconha em veículos que transportavam grandes carregamentos da droga do estado do Mato Grasso do Sul para o Distrito Federal e cujos integrantes foram sendo presos ao longo das investigações por força de prisão em flagrante quando do transporte dessas drogas ou, agora, em razão da decretação da prisão preventiva dos demais, diante da continuidade, em tese, da prática delitiva. A suposta prática de tráfico de drogas, em associação e divisão de tarefas, culminou na apreensão de grande quantidade de droga em 05 (cinco) ocasiões distintas, totalizando 4.059kg de maconha apreendidas e vinculadas, em tese, ao grupo criminoso, que, mesmo com a prisão em flagrante de alguns de seus integrantes, não se intimidaram e se mantiveram na prática delitiva, indicando o risco de reiteração delitiva.
4. Ademais, o paciente possui condenações pelos crimes de furto qualificado e receptação, o que reforça o entendimento de que sua liberdade representa perigo para a garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva.
5. As circunstâncias dos autos indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele, que supostamente exerce papel de liderança na associação, e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
6. Não é possível examinar pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.